Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730586-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. REU: IVANILDE REIS MOTA D E S P A C H O Ante o teor do ofício de ID no 51518160, bem assim do comprovante de resgate de ID no 51517657, torno sem efeito o alvará de ID no 48183262. Expeça-se novo alvará de levantamento para o Banco de Brasília, ordenando-se à referida instituição bancária a transferência do saldo vinculado ao presente feito para a conta indicada pela parte exequente na petição de ID no 51891738. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator